Tribunal: TJDFT
Processo: 0010183-18.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇAMANTIDA.
1. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Consoante entendimento firmado peloSuperior Tribunal de Justiça em sede recurso repetitivo (Tema 1.051), “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. O crédito decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel sujeita-se ao plano da empresa recuperanda, se derivado de fato gerador anterior.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
5. No caso, o crédito dosexequentes foi abrangido pelo plano de recuperação judicial homologado, impondo a extinção do cumprimento de sentença, em decorrência da perda superveniente do interesse processual pela novação.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.